Tribunal: TJBA
Processo: 8022122-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8022122-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência instaurado entre a 3ª Vara de Sucessões e a 7ª Vara Cível de Salvador/BA, no contexto da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Lidia Ester Ferreira Figueiredo contra o Espólio de Antonio Carlos de Castro, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado com o de cujus.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo cível ou ao juízo sucessório processar e julgar demanda de natureza obrigacional em que figura como parte o espólio do falecido.

III. Razões de decidir
A competência das varas de sucessões é restrita às matérias diretamente relacionadas à sucessão legítima e testamentária, administração e partilha dos bens do falecido.
A demanda em análise não trata de divisão de bens entre herdeiros, mas de obrigação patrimonial contraída em vida pelo de cujus, sendo de competência residual das varas cíveis.
A jurisprudência majoritária entende que a simples presença do espólio na demanda não atrai, por si, a competência do juízo sucessório.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente, firmando-se a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.
Tese de julgamento: “1. A presença do espólio em ação de natureza obrigacional não atrai a competência do juízo sucessório. 2. Compete ao juízo cível processar e julgar ações que versem sobre obrigações contraídas pelo de cujus, sem relação direta com o inventário.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8022122-79.2025.8.05.0000, suscitado pelo

JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR/BA
contra o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA